Tribunal: STF
Processo: ARE 1487739
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Piso Nacional da educação pública. Contratação temporária. Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que afirmou o direito de professora contratada por prazo determinado (CRFB/1988, art. 37, IX) de receber a complementação remuneratória do piso nacional da educação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública (CRFB/1988, art. 206, VIII) deve ser observado em contratações temporárias de profissionais do magistério público da educação básica.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária de servidores pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. O Supremo, no entanto, não examinou especificamente se a diferenciação de regime afasta a incidência do piso nacional dos profissionais da educação escolar pública. 



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se o piso nacional do magistério se aplica apenas aos profissionais da educação escolar pública com cargos efetivos, ou se também incide sobre as contratações temporárias. Grande volume de ações a respeito.



    IV. Dispositivo



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o profissional da educação escolar pública contratado em regime temporário tem direito à complementação de remuneração do piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica.